Tribunal: TJSP
Processo: 2265257-85.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Embargos opostos sob alegada erro material na contagem do prazo para a interposição do agravo de instrumento, uma vez que o dia 28/10 não foi computado.

Vício constatado. Suspensão dos prazos nos dias

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Embargos opostos sob alegada erro material na contagem do prazo para a interposição do agravo de instrumento, uma vez que o dia 28/10 não foi computado.

Vício constatado. Suspensão dos prazos nos dias 12.10, 28.10 e 02.11.2022 (Provimento CSM n.o 2641/2021). Interposição de recurso de agravo de instrumento (15 dias úteis). Início da contagem do prazo em 13.10 e término em 04.11.2022. Recurso tempestivo.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS